Tribunal: STF
Processo: Rcl 65265
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fundação Carlos Alberto Vanzolini em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000483-30.2020.5.02.0002.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5625.



    Sustenta que "a r. Sentença reclamada, ignorando a existência de contratos de prestação de serviços firmados pelas partes para terceirização dos serviços de Tecnologia da Informação, pelo qual o Sr. Fagner foi convidado por meio de sua empresa (e aceitou), a celebrar com a ora reclamante, sem qualquer menção a coação ou vicio no seu consentimento, declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes" (eDoc 1, p. 14). 



    Aduz que "ao fazê-lo, evidentemente, não observou o entendimento dessa Excelsa Corte quanto a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regidas pela CLT, em clara afronta ao disposto no inciso II, do artigo 5°., da Magna Carta, contrariando, também, o decidido na ADPF 324, na ADC 48 na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como e, principalmente, o consagrado no Tema 725 da Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 14).



    Salienta que "no caso concreto, há elementos trazidos na própria petição inicial que reforçam ainda mais o completo dissenso entre o entendimento exarado pelo juízo reclamado, do entendimento consolidado e vinculante desta Corte" (eDoc 1, p. 15). 



    Assevera que " o Sr. Fagner sempre se apresentava, por meio de sua MEI, requerendo sua adesão aos projetos da Fundação e manifestando interesse em firmar contrato de prestação de serviços técnicos especializados, como suporte Técnico e manutenção de Equipamentos de Informática, configuração e implantação de tecnologias, realização de treinamento aos usuários e demais atividades relacionadas à Tecnologia da Informação" (eDoc 1, p. 17).



    Pontua que "a relação jurídica mantida entre as partes DIFERE totalmente da relação estabelecida entre empregado e empregador, não havendo que se falar em vínculo de emprego. Não havia obrigatoriedade de comparecimento diário, não havia jornada de trabalho, muito menos exclusividade! Tanto é que o Sr. Fagner, ao final do último contrato de prestação de serviços celebrados com a Fundação, já estava com a Carteira de Trabalho (CTPS) assinada por uma empresa que o empregou. Tal fato corrobora inequivocamente o fato de que o Sr. Fagner trabalhava com total autonomia de seus serviços! Tanto que lhe era possibilitado, inclusive, trabalhar para outras empresas" (eDoc 1, p. 17).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar pleiteada, para se reconhecer o descompasso da decisão proferida no processo nº 1000483-30.2020.5.02.0002 com o que foi decidido no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e a ADI nº 5.625, determinando-se a improcedência da Reclamação Trabalhista ajuizada na origem, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme artigo 992 do CPC/2015" (eDoc 1, p. 25-26).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho da fundamentação da decisão reclamada (eDoc 11, p. 47-51):



    “Do Vínculo Empregatício



    Alega o reclamante que prestou serviços à reclamada no período de 16/03/2009 a 15/03/2011, como estagiário através do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), esclarecendo que a reclamada realiza a gestão operacional do projeto “Rede do Saber” com suporte aos programas de capacitação no uso de tecnologias e logística, dentre outros. Alega, ainda, que findo o contrato de estágio, continuou prestando serviços nas condições de empregado até o abril de 2019, atuando como “analista de suporte”, percebendo salário fixo mensal, sendo o último valor percebido de R$4.730,00. Pretende o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada referente ao período de 23/04/2011 a 22/04/2019, anotação em CTPS e o pagamento de verbas trabalhistas correlatas.



    Por sua vez, nega a reclamada a existência de relação de natureza empregatícia entre as partes. Aduz que, após o término do contrato de estágio, o reclamante constituiu uma MEI, tendo, assim, celebrado contrato de prestação de serviços com sua empresa, pessoa jurídica, a qual participava dos contratos por ela firmados. Esclarece a ré que, após participar de processo de licitação, passava a questionar as empresas prestadoras de serviços quanto ao interesse na participação do projeto, tendo as empresa liberdade de aceitar ou não participar, assim também ocorrendo quanto à empresa do reclamante, a qual sempre atuou em forma de parceria e com autonomia. Aduz, ainda, que foi o reclamante quem rescindiu o contrato de prestação de serviços na data de 22/04/2019.



    Pois bem. 



    O reconhecimento de vínculo empregatício depende da análise dos fatos trazidos a juízo, com a avaliação do conjunto probatório em sua totalidade, na busca dos elementos configuradores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a não eventualidade. 



    No caso dos autos, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas acerca da relação de natureza empregatícia havida entre as partes. 



    Vejamos:



    A questão da onerosidade é matéria incontroversa nos autos.



    Ademais, conforme notas fiscais anexadas aos autos, observa-se que o reclamante recebia pagamentos de valores fixos mensais (ID. 76a1c7a). 



    No tocante à pessoalidade, a testemunha obreira declarou que o reclamante comparecia diariamente na empresa (de segunda a sexta-feira), que tinha uma mesa específica onde trabalhava e um ramal fixo que atendia na sua mesa, e que não podia recusar a participação em projetos. Já a testemunha da reclamada, indagada pelo Juízo, não soube dizer se alguém trabalhou no lugar do reclamante, tampouco se o reclamante prestou serviços para outra empresa além da reclamada (ID. a9fc477). Como se denota, a pessoalidade restou cabalmente demonstrada.



    A subordinação restou evidente, consoante se depreende das declarações prestadas no decorrer da instrução processual:



    Depoimento pessoal do reclamante: “... que a empresa do depoente não prestou serviços a outras empresas além da reclamada; que o depoente trabalhava no estabelecimento da reclamada; que cumpriu vários horários, que trabalhou das 8h às 17, e no final de 9h às 18h, que tinha uma hora de intervalo para almoço... que chegou a faltar algumas vezes, mas sempre avisava; que o depoente não podia recusar-se a participar de projetos...”



    Depoimento do preposto da reclamada: “... que Luiz Carlos Gonçalves era funcionário gestor da reclamada... que assuntos relacionados ao valor e à ‘jornada’ era conversado entre o reclamante e o Sr. Luis Carlos...”



    Única testemunha do reclamante: "... que a depoente era analista de sistemas para reclamada; que a depoente foi contratada como PJ; que a chefe da depoente chamava-se Sonia Akimoto; que a depoente trabalhou na mesma sala do reclamante... que a Sra. Sonia era chefe de quase todo andar, inclusive do reclamante; que havia horário de entrada e saída e todo mundo prestava conta dos horários; que havia uma planilha onde anotava o horário... que o reclamante comparecia diariamente de segunda a sexta-feira ; que o reclamante não ia trabalhar no cliente, ele trabalhava na sede da reclamada; que o reclamante poderia trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo; que havia necessidade de justificar ausência... que a chefe do reclamante era Andreia de Giacomo; que Andreia era subordinada À Sra. Sônia Akimoto... que não tinha como recusar a participação em projeto, pois tinha as ordens do chefe para cumprir". 



    Em relação à prova oral produzida pela reclamada, registre-se que, novamente, nada soube dizer acerca do contrato havido com o reclamante no pertinente:



    “... que via o reclamante no dia a dia da empresa... que não sabe para qual cliente da reclamada o reclamante prestava serviços... que não sabe informar se o reclamante trabalhava ou não diariamente... que não sabe informar detalhes específicos do contrato do reclamante... que não sabe dizer se o reclamante prestou serviços para outra empresa além da reclamada... que não sabe dizer se alguém trabalhou no lugar do reclamante...”. 



    Importa aqui registrar que a testemunha obreira informou que a chefe do setor era a Sra. Sonia Akimoto: “que a depoente se reportava à Sra. Sonia Akimoto". 



    Afora isso, a prova documental produzida com a prefacial revela que o reclamante era submetido a fiscalização de horário de trabalho (ID. fffa46d e seguintes) e que havia superiores na empresa que exigiam o cumprimento de tarefas ao reclamante (ID. 0179de5 - Pág. 10 e seguintes).



    Demonstrada, portanto, a ausência de autonomia do reclamante.



    No que tange à característica da eventualidade, esta deve ser examinada sob a perspectiva da necessidade do serviço prestado pelo trabalhador às atividades incorporadas pela empresa, para alcance de seu objeto social, ou seja, se a necessidade do serviço prestado para a ré é permanente (de forma contínua ou intermitente) ou acidental. 



    No presente caso, as funções desempenhadas pelo reclamante (“analista de suporte”) eram essenciais ao funcionamento da reclamada, conforme Estado Social trazido com a defesa (ID. 4b3b9ec - Pág. 3; fls. 531/532 da defesa).



    Outrossim, há que se destacar que a prova documental juntada com a prefacial revela a existência de fraude da contratação da pessoa jurídica.



    Com efeito, constata-se que o contrato de estágio foi encerrado em 15/03/2011 (ID. 5a4ebe8), e em abril/2011 foi solicitado ao reclamante o preenchimento de ficha cadastral como pessoa física (e- mail ID. 5a8e0e2 - Pág. 3), e em maio/2011 foi solicitado que constituísse uma empresa (ID. 5a8e0e2 - Pág. 3 e 5), o que de fato ocorreu em 22/07/2011 (ficha da JUCESP ID. ad78042).



    A contratação por pessoa jurídica foi efetivada em outubro/2011 (ID. 1eb4c36; fls. 49/52/) mediante contrato por prazo determinado que seguido de várias renovações (Termos de Aditamentos - ID. 1eb4c36 - Pág. 6; fls. 54 e seguintes).



    Ressalte-se, também, que a própria testemunha da reclamada informou que havia a utilização de pessoa jurídica para prestar serviços na empresa:



    Depoimento da testemunha da reclamada: "que o depoente presta serviços para reclamada desde junho de 2018; que o depoente tem contrato de prestação de serviços e gestão; que o depoente faz gestão dos projetos educacionais; que o contrato foi firmado com uma empresa que está em nome da esposa do depoente; que o depoente não é sócio dessa empresa; que a situação da empresa da esposa do depoente é EIRELI...”



    Portanto, ante os fatos aqui expostos, resta nítida a intenção da reclamada de mascarar a realidade, quando, ao invés de arcar com todas as despesas decorrentes do registro de um empregado, propriamente dito, celebra contrato de prestação de serviços autônomo para a consecução de seus fins, pelo que nula a contratação do reclamante por meio de pessoa jurídica. 



    Isto posto, presentes os requisitos necessários à caracterização do contrato de trabalho nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, reconheço o vínculo empregatício entre as partes.



    No tocante à data do término da relação de emprego, ressalte-se que o fato de o documento de rescisão (ID. b9b2371) possuir assinatura pelo reclamante após sua admissão como empregado em outra empresa (ID. b56b43c) não desconstitui, por si só, todo o conjunto probatório dos autos. Vale lembrar que no processo trabalhista vigora o Princípio da Primazia da Realidade, em que prevalecem os fatos sobre a forma. O que importa é o que realmente aconteceu e não o que se insere em documentos e instrumentos de contrato.



    No entanto, considerando que o reclamante foi contratado como empregado no dia 10/04/2019 (CTPS - ID. b56b43c), e considerando a jornada de trabalho noticiada em depoimento pessoal (“das 8h às 17” e “de 9h às 18h”), reconheço como término da relação de emprego o dia 09/04/2019, a pedido de demissão do reclamante.



    Por todas as razões expostas, declaro o vínculo de emprego entre as partes no período de 23/04/2011 a 09/04/2019, função de “analista de suporte”, com salário inicial de R$ 2.000,00 (ID. 76a1c7a - Pág. 1) e último salário mensal no valor de R$ 4.730,00 (ID. 7ef7bfa - Pág. 30).”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório.



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Por fim, a própria ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente